Tribunal: STF
Processo: RE 1469314
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 23, p. 5-8):



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ABIRATERONA. PACIENTE PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA METASTÁTICO STJ. RESP Nº 1.657.156/RJ. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PERÍCIA JUDICIAL ATESTA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. HONORÁRIOS EM PROL DA DPU. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelações interpostas pela UNIÃO e pelo ESTADO DE PERNAMBUCO contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão de tutela provisória, para determinar que os réus forneçam o medicamento ABIRATERONA, nos termos da prescrição médica, enquanto necessário ao tratamento do autor e consoante indicação médica, sob pena de bloqueio dos valores necessários à efetivação da obrigação judicialmente imposta. O cumprimento da obrigação de entrega caberá ao réu ESTADO DE PERNAMBUCO (Secretaria de Saúde), permanecendo com a ré UNIÃO a obrigação de custeio, sem prejuízo da natureza solidária da obrigação entre esses entes e de posteriores compensações acaso devidas entre os corresponsáveis, a serem realizadas na via administrativa; o fármaco será entregue à APAMI ou outro órgão indicado pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, cabendo a APAMI fornecer, trimestralmente, relatório médico informando a evolução do tratamento. Condenação do ESTADO DE PERNAMBUCO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3.º, I e § 4º, I do CPC, afastando-se a União do pagamento segundo o disposto na Súmula 421/STJ. 



    2. O STF, em recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou: 1) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados; 2) o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015). 



    3. Quanto à divisão administrativa, a Lei nº 8.080/90 serve como um paradigma da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, entretanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente ou em ação judicial própria, não sendo oponível como um obstáculo à pretensão da população a ter seus direitos constitucionalmente garantidos, os quais podem ser exigidos de qualquer um deles de forma solidária quando as condições forem cumpridas. 



    4. No que tange ao direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer, conforme as regras de repartição de competências, nos moldes do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), o qual fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro ", verifica-se que o dispositivo da sentença combatida já tratou expressamente da questão . Assim, ratifica-se o entendimento do Juízo a quo. 



    5. No tocante à alegação de incorreção do valor da causa, transcrevo as razões do Juízo a quo , que adoto como motivos de decidir: " O valor da causa deve guardar correspondência com a expressão econômica do bem jurídico postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil). [...]No caso, o valor da causa atribuído pelo autor tem por referência o custo estimado com a dosagem estabelecida pelo médico que o assiste . De rigor, portanto, a rejeição da aludida preliminar ". 



    6. O art. 196 da CF impõe que é dever do Estado garantir o direito à saúde de todo cidadão. Trata-se de uma norma que deve ser cumprida mediante políticas e ações do Estado, cabendo aos entes federativos a responsabilidade para assegurar tal direito, o qual está vinculado ao direito à vida, bem indispensável para o exercício de todos os outros direitos, além de ensejar a dignidade da pessoa humana. 



    7. O STJ, no julgamento do Resp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, fixou os seguintes requisitos a serem observados em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado no SUS: "1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência ". 



    8. No caso dos autos, o recorrido, 65 anos, é portador de Adenocarcinoma de Próstata (CID.10: C61). De acordo com laudo médico subscrito pelo Dr. Alan Ribeiro (CRM 19907), oncologista do Hospital Dom Tomas/Associação Petrolinense de Amparo à Maternidade e à Infância (APAMI), o paciente já realizou tratamento com leuprorrelina, bicalutamida e zoledronato, mas houve progressão da doença. Diante deste cenário, o especialista prescreveu o tratamento com o medicamento ABIRATERONA 250mg, de modo contínuo, por prazo indeterminado, até progressão da doença ou toxicidade limitante. Registre-se que o custo do tratamento anual é estimado em R$ 71.439,81 (setenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), não podendo ser arcado pelo autor, que é pessoa hipossuficiente economicamente. 



    9. A fim de dirimir a controvérsia, o Juízo a quo determinou a realização de perícia médica judicial. Conforme laudo pericial acostado aos autos, o Dr. Calísio de Jesus dos Santos Neto (CRM 23086) concluiu que " O periciando é portador de neoplasia maligna de próstata em estádio metastático e apresentou resistência à castração hormonal com leuprorrelina . Atualmente está em bom estado clínico com ECOG = 1, sem sinais externos da doença. O SUS disponibiliza como alternativa a quimioterapia a base de docetaxel e recentemente foi indicado a incorporação da droga abiraterona. Considerando que a quimioterapia a base de docetaxel está associada a maior toxicidade com redução do status performance do examinado e não há superioridade de eficácia comparada ao uso da abiraterona - droga já em uso pelo periciando , conclui-se que a droga pleiteada é a melhor opção terapêutica com indicação em bula e eficácia comprovada para o quadro que acomete o autor, apresentando superioridade em qualidade de sobrevida ". 



    10. Diante do exposto, depreende-se que o medicamento requerido é essencial para o tratamento do autor, devendo ser fornecido pelo Estado. Frise-se que o fármaco possui registro na ANVISA, com indicação expressa para a patologia que acomete a parte autora, não se tratando de terapia experimental ou de uso off label , ressaltando-se que já existe versão genérica da medicação aprovada pela ANVISA. De resto, a perícia judicial corroborou a imprescindibilidade da medicação, ressaltando-se que o perito é equidistante das partes, sendo sua avaliação imparcial. Logo, o recorrido faz jus ao fornecimento da medicação vindicada. 



    11. Neste sentido, " No caso, o autor, ora apelado, 69 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata (CID 10 C61), com mestátase óssea disseminada pelo esqueleto, estádio IV e elevação progressiva do PSA, conforme relatório do médico assistente, Dr. Emília Carlos de Arruda Lacerda, CRM/PB 4645, que prescreveu tratamento com uso da medicação ZYTIGA 250mg/comprimido, sendo 4 comprimidos ao dia. Consta do relatório médico acostado aos autos que o autor ' já foi tratado com as medicações disponíveis pelo SUS como Hormonioterapia com análogo LH/RH, na forma de APAC e estava apresentando progressão de doença , conforme registrado no prontuário do HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. Ele deverá receber por tempo indefinido e a dosagem pode ser ajustada de acordo com a resposta terapêutica e efeitos colaterais, conforme a minha prescrição mensal. Esta medicação é aprovada pela ANVISA e não possui similar no nosso país. O paciente necessita urgentemente dar continuidade ao tratamento, sob risco de maior comprometimento da sua saúde'. [...] Observa-se , ainda, que a bula do medicamento (https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=ZYTIGA) prevê sua indicação para o tratamento de câncer de próstata, o que se alinha com o diagnóstico da agravada. Nessa toada, encontrando-se o medicamento em questão incorporado ao SUS, devidamente registrado na ANVISA e existindo nos autos relatório médico recomendando o uso do aludido fármaco, penso que deva ser mantida a sentença apelada, para garantir ao paciente o medicamento em discussão na forma como prescrita pelos profissionais que a assistem " [TRF5 -Processo nº 08040327620204058200 - APELREEX - Quarta Turma - Rel. Des. Fed. Bruno Carrá (Convocado) - Data do Julgamento: 24/08/2021]. 



    12. No tocante à adoção de medidas de contracautela no que tange ao fornecimento do medicamento, condicionando-se a entrega do fármaco à apresentação de receita médica periódica, que ateste a necessidade de continuidade do tratamento, observa-se, mais uma vez, que a sentença já tratou expressamente desta questão, mantendo-se os termos constantes no dispositivo. 



    13. Em relação ao pedido concernente ao abatimento dos valores repassados via APAC/ONCO, a fim de evitar pagamento em duplicidade ao CACON/UNACON, reitere-se que a questão deve ser resolvida administrativamente entre os integrantes do SUS. 



    14. Por derradeiro, ressalte-se que o presente feito não viola a cláusula de reserva do plenário, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade de nenhum dispositivo legal, fundamentando-se a decisão em julgamentos proferidos pelo STF relacionados a demandas de saúde (medicamentos), que, de plano, afasta a necessidade de submissão da demanda judicial à regra da reserva do plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. Desse modo, " não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário, visto que não se está declarando a inconstitucionalidade de qualquer Lei, mas apenas adotando interpretação sistêmica e em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo STJ para o fornecimento de medicamentos não incorporados em ações desta natureza e com a jurisprudência majoritária , visto ter restado demonstrada a ineficiência do tratamento ofertado pelo SUS no caso concreto, ter sido atestado por um profissional equidistante das partes a eficácia da terapêutica vindicadas, e ser notória a falta de capacidade financeira da parte autora para adquirir a droga em questão " [TRF5 - Processo nº 0800113-49.2020.4.05.8501 - EDAC - Terceira Turma - Rel. Des. Fed. Fernando Braga - Data do Julgamento: 09/08/2021]. 



    15. Relativamente à impossibilidade de pagamento de honorários de sucumbência à DPU pelo Estado de Pernambuco, não há como prosperar este argumento. É cediço que o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94, que trata da organização da Defensoria, prevê a hipótese da DPU "executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores ". Dessa forma, é plenamente cabível que a DPU receba verbas sucumbenciais de qualquer ente público, devendo o ente estadual arcar com os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria. Assim, "não se confundindo os recursos da Defensoria Pública com os do ente federativo (UNIÃO), não se sustenta a tese do ESTADO DE PERNAMBUCO de que não poderia arcar com os honorários advocatícios, sendo a UNIÃO igualmente vencida, sob pena de enriquecimento sem causa. Não procede a alegação do ESTADO DE PERNAMBUCO de que não poderia haver a condenação no pagamento de honorários advocatícios à DPU, ex vi do art. 46, III, da LC nº 80/94. A proibição invocada pelo apelante diz respeito ao recebimento pessoal de honorários pelo Defensor Público, mas não à percepção da verba com destinação ao fundos referidos no art. 4º, XXI, da LC nº 80/94 " [TRF5 - Processo nº 08018979220194058308 - AC - Primeira turma - Rel. Des. Fed. Élio Wanderley Filho - Data do Julgamento: 25/03/2021]. 



    16. Todavia, assiste razão ao recorrente no que tange ao pleito para que o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença seja estabelecido proporcionalmente, nos termos do art. 87, caput , do CPC. Considerando que a União ficou isenta do pagamento de honorários, com base na Súmula 421/STJ, e que não houve apelo da DPU quanto a este capítulo da sentença, o Estado de Pernambuco não deve arcar pelo montante integral da verba honorária. Desse modo, reduz-se a condenação em honorários sucumbenciais pela metade, segundo o disposto no art. 87, caput , do CPC, em prol do Estado de Pernambuco. 



    17. Conforme ressaltado na sentença: " Como se percebe, o autor tem indicação para o uso do medicamento postulado, com o destaque de que a sua ministração, no caso, afigura-se urgente, à vista do insucesso das demais alternativas terapêuticas adotadas e da manifesta progressão da doença , capaz de levar o autor à morte (conferir respostas aos quesitos '1', '3', '4', '5', '6' e '8' do Juízo; aos quesitos '3', '4', '9', '10', '11" e '21' da ré UNIÃO; e aos quesitos '3', '7', '8' e '9' do réu ESTADO DE PERNAMBUCO) ". 



    18. Apelação do Estado de Pernambuco parcialmente provida, apenas para reduzir pela metade o valor dos honorários sucumbenciais que lhe foram impostos na sentença, nos termos do art. 87, do CPC. Apelação da União improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 18; 23, II; 37, caput e inciso XXI; 196; e 198 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 7/8):



    “Ao não direcionar a obrigação à União Federal no caso concreto, nem ao menos determinar que a mesma promova o ressarcimento ao Estado do dispendido para cumprimento do preceito,o v. Acórdão ignora a tese vinculante e interpreta o art. 23, II, da Constituição Federal de modo isolado, sendo omisso quanto às disposições do art. 198 da mesma carta, que trazem as diretrizes orientadoras da organização do sistema de saúde no sentido de que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada e com direção única em cada esfera de governo.



    (...)



    Ora, justamente em razão das responsabilidades administrativas - competência do poder executivo -, em interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais ora mencionados, foi que o C. STF, na fixação a tese 793 sobre o tema, definiu a necessidade de direcionar o cumprimento conforme as regas de competência e determinar o ressarcimento àquele que, indevidamente, suportou o ônus financeiro.”  



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne ao tema decidido em sede de repercussão geral (Tema 793), nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (eDOC 41).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 43), ocasião em que o órgão julgador deu provimento para seguimento do recurso extraordinário (eDOC 47).



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (8.9.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ressalto que, recentemente, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema 1.234 da repercussão geral, inclusive dos feitos, nos quais se discutem a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE 1.366.243-RG (Tema 1.234). 



    A respeito, extraio os seguintes fragmentos da decisão exarada no RE 1.431.569, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.04.2023:



    “Em data recente, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.366.243. 



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento. 



    (...)



    Nesses termos, determino, em observância ao que decidido na ordem de suspensão nacional, deferida nos autos do RE-RG 1.366.243, que o Tribunal de origem sobreste o recurso extraordinário interposto, até a conclusão do julgamento de mérito do tema 1.234 da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015”. (grifos nossos)



    Vejam-se, os seguintes trechos da ementa proferida no RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.04.2023: 



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA 



     (....)



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1234), observando-se o decidido no RE 1.366.243-TPI. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente